Tribunal: STF
Processo: RE 91418
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - REMESSA DE
MERCADORIA NACIONAL PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS (DEC.-LEI N 288/67,
ART. 4).
NÃO INCIDENCIA DO ADICIONAL, PORQUE ESSA REMESSA E EQUIPARADA A
EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR (PRECEDENTES DO STF: ERE NS 87.207 E
89.413). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.